Tribunal: STF
Processo: RHC 262682
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Pedido de absolvição. Revolvimento de fatos e provas. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Everaldo Donizete de Campos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 972.183/SP (evento 55).



    O Recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (evento 31). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal no Recorrente. Sustenta a ilegalidade da abordagem policial ante a ausência de fundada suspeita. Aduz ser mutável e contraditória a justificativa apresentada pelo agente policial para a realização da abordagem. Aponta a inexistência de provas suficientes para a condenação, tendo em vista a ausência de confirmação judicial de suposta confissão da traficância e a falta de credibilidade do único testemunho policial. Ressalta a atipicidade da conduta, ante a ínfima quantidade de droga apreendida. Argumenta que o “único indício – o acondicionamento em eppendorfs – desacompanhado de absolutamente qualquer outra circunstância de traficância, não tem o poder de, por si só, transformar resquícios de droga em um crime hediondo”. Destaca a total ausência de elementos que indiquem o dolo de traficar. Requer a absolvição do Recorrente (evento 61).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 83).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 55): 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a condenação do recorrente por tráfico de drogas, com base no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 23 eppendorfs contendo 1.38 gramas de crack. 



    2. O recorrente alega ausência de elementos para caracterizar a traficância, contradições nos depoimentos e busca pessoal sem fundada suspeita, além de pleitear a desclassificação do delito para o art. 28 da Lei de Drogas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da prisão são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas, bem como se a busca pessoal foi realizada com fundada suspeita. 



    4. Outra questão em discussão é a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico de drogas para posse para uso próprio, conforme o art. 28 da Lei de Drogas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A decisão agravada sustentou que inexiste parâmetro legal para definir quantidade mínima para a configuração do tráfico de drogas, sendo possível a condenação mesmo com pequena quantidade, desde que demonstrado o fim de mercancia por outros elementos.



    6. A palavra dos policiais foi considerada regular e preponderante, inexistindo irregularidade nas provas colhidas, mesmo diante da existência de inquérito contra um dos policiais (não relacionado aos fatos em questão). 



    7. A busca pessoal foi considerada legal, pois realizada com base em fundada suspeita, corroborada por informações de populares e dispensa de uma sacola ao avistar a viatura. 



    8. A desclassificação do delito para o art. 28 da Lei de Drogas não é possível em sede de habeas corpus, pois exige revaloração probatória, o que não é cabível neste instrumento. 



    9. O acórdão de origem demonstrou elementos concretos e baseado em provas dos autos que comprovaram a traficância. 



    IV. RECURSO DESPROVIDO.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    In casu, o Tribunal de Justiça local rechaçou a tese defensiva de nulidade das provas colhidas a partir da busca pessoal. Confira-se (evento 20):



    “Preliminarmente, não há falar em ilicitude de prova decorrente de busca pessoal promovida pelos policiais. 



    Com efeito, a abordagem do réu se deu em contexto de fundada suspeita, na medida em que pessoas da redondeza (as quais não quiseram se identificar) relataram aos policiais a prática de tráfico de drogas pelo réu e este, ao ver a polícia, se assustou e jogou uma sacola ao chão. 



    E, uma vez abordado, deu-se a apreensão de entorpecentes, em situação flagrancial, tarefa, aliás, que incumbia aos policiais, por ser este seu dever legal e constitucional. 



    Ressalta-se que o entendimento atual dos tribunais superiores é quanto à legalidade da busca pessoal em situações análogas:



    (...)



    Ademais, cediço é que o crime de tráfico de droga, notadamente na modalidade trazer consigo, verbo nuclear do tipo penal em que se enquadra a conduta atribuída aos apelantes, ser crime permanente, sua consumação se prolonga no tempo, razão pela qual torna legítima as suas prisões em flagrante, no momento em que traziam as substâncias entorpecentes consigo. 



    Salienta-se, ainda, que a simples existência de inquérito policial contra o policial Leonardo para apurar eventual conduta de abuso de autoridade (do ano de 2020) não é capaz de indicar que há qualquer irregularidade com as provas colhidas nestes autos. 



    Deste modo, fica afastada a preliminar de ilicitude de prova.”



    Ao ratificar a decisão da instância antecedente, pontuou a Corte Superior que: 



    “A decisão agravada, com base na análise do Tribunal de origem, corretamente indicou que não houve abordagem ilegal por parte dos policiais responsáveis. Confira-se (fl. 408):



    [...] O Tribunal de origem, ao desprover o recurso de apelação da defesa reconheceu a existência de fundada suspeita para a realização da busca pessoal, conforme descrito no acórdão (e-STJ, fls. 337-15):



    Preliminarmente, não há falar em ilicitude de prova decorrente de busca pessoal promovida pelos policiais. 



    Com efeito, a abordagem do réu se deu em contexto de fundada suspeita, na medida em que pessoas da redondeza (as quais não quiseram se identificar) relataram aos policiais a prática de tráfico de drogas pelo réu e este, ao ver a polícia, se assustou e jogou uma sacola ao chão. 



    E, uma vez abordado, deu-se a apreensão de entorpecentes, em situação flagrancial, tarefa, aliás, que incumbia aos policiais, por ser este seu dever legal e constitucional. 



    [...]



    Diante dos elementos apresentados, não se verifica flagrante ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que a abordagem foi realizada com base em circunstâncias concretas que justificaram a suspeita de prática delitiva. 



    Conforme consignado no acórdão impugnado, a abordagem do paciente decorreu de informação prestada por populares sobre o tráfico de drogas no local, comportamento suspeito (dispensa de sacola ao avistar a viatura), além da apreensão de substância entorpecente acondicionada em 23 microtubos e dinheiro trocado. As instâncias ordinárias valoraram coerentemente tais circunstâncias, reconhecendo a fundada suspeita que autorizou a intervenção policial. 



    A decisão do Tribunal de origem está amparada em precedentes que reconhecem a legalidade de buscas pessoais realizadas em situações de fundada suspeita, não havendo, portanto, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 



    Ademais, a análise dos autos revela que a atuação policial foi pautada por critérios objetivos, não se tratando de mera impressão subjetiva, o que afasta a alegação de coação ilegal na liberdade de locomoção do paciente.



    De acordo com a decisão questionada, o Tribunal de origem ponderou corretamente os elementos constantes nos autos e concluiu pela regularidade da abordagem policial. Dessa forma, como foi comprovada a fundada suspeita, baseada em elementos objetivos (informação prestada por populares e dispensa de sacola ao avistar a viatura), inexistem motivos para declarar a nulidade das provas colhidas. 



    De fato, "as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm o entendimento firmado no sentido de que, quando o acusado é avistado pelos policiais e vem a dispensar drogas que estavam na sua posse, presente está a justa causa que viabiliza a busca pessoal e a consequente busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial" (AgRg no AREsp n. 2.464.319/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), 6ª Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024).”



    Presente o contexto ora em exame, inviável, pois, o reconhecimento do vício alegado, porquanto nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção.



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.” (HC 229.927-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.09.2023); “é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC nº 229.927-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques; HC nº 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC nº 228.060-AgR, de minha relatoria; RHC nº 117.767, Relator o Ministro Teori Zavascki.” (HC 233.577-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); “O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública” (RHC 235.568-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024). Nesse sentido: HC 228.167-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.06.2023; HC 230.232-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.10.2023; HC 234.220-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 07.03.2024.



    Ademais, este Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Além disso, para acolher os pleitos defensivos e concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023).



    Quanto às alegações de ausência de provas para a condenação e atipicidade da conduta, a Corte Superior, ao refutar a tese de absolvição, fundamentou:



    “O recorrente sustenta que a apreensão de 23 eppendorfs e a constatação de 1.38 gramas de crack no laudo demonstraria que o crime seria impossível, uma vez que é uma quantidade pequena de drogas e inviabilizaria o acondicionamento nos recipientes. Reforça que seriam armazenados apenas 0,06g por recipiente, segundo o quantitativo periciado. 



    Sobre o ponto, a decisão agravada sustentou (fl. 410):



    [...] Quanto à alegada atipicidade em razão da pequena quantidade de droga apreendida, é firme o entendimento de que não há parâmetro legal para definir quantidade mínima para a configuração do tráfico de drogas, sendo cabível a condenação mesmo diante de substância em pequena porção, desde que demonstrado o fim de mercancia por outros elementos, como o modo de acondicionamento, local da apreensão e circunstâncias da prisão em flagrante (AgRg no HC 765.580/RS).



    Conforme exposto na decisão impugnada, as substâncias foram devidamente periciadas e identificadas como ilícitas, sendo que a maior ou menor quantidade não afasta o crime de tráfico de drogas. 



    O agravante destaca que existem contradições nos depoimentos prestados pelo policial Leonardo Bertolle e a testemunha Elisabeth, o que também enfraqueceria a acusação por tráfico. Destaca que o policial é investigado em um inquérito em andamento. Ocorre que tais argumentos foram devidamente ponderados pelo Tribunal de origem, o qual concluiu pela regularidade e preponderância da palavra dos policiais e que a testemunha não ofereceu substrato suficiente para afastar esses pontos (fl. 340):



    [...] Salienta-se, ainda, que a simples existência de inquérito policial contra o policial Leonardo para apurar eventual conduta de abuso de autoridade (do ano de 2020) não é capaz de indicar que há qualquer irregularidade com as provas colhidas nestes autos. 



    [...] Sobre a palavra dos policiais, importante frisar que eles exercem função pública relevante e presumidamente cumpre a lei. Não existe razão para desmerecer seus depoimentos, até mesmo porque coesos e harmônicos, na mesma linha do que disseram na fase inquisitiva.



    (...).



    Sobre esse argumento, a decisão agravada expôs (fl. 410):



    [...] Destarte, não é possível, por meio de habeas corpus, promover o reexame do conjunto fático-probatório para concluir pela ausência de dolo de traficar ou pela destinação da substância ao uso próprio, como pretende a impetração. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a desclassificação do delito exige revaloração probatória, providência incabível em sede de habeas corpus.



    Com efeito, se o Tribunal de origem concluiu pela traficância e tal decisão foi amparada em provas constantes nos autos, ausentes motivos para desclassificar o delito. Conforme decisão da Corte local (fl. 344):



    [...] A prova, como se nota, é plenamente desfavorável ao apelante, não restando dúvida quanto ao intuito comercial que tinha, levando-se em consideração as circunstâncias que levaram à sua prisão em flagrante (denúncias anônimas, múltiplas embalagens de drogas e dinheiro fracionado). A condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, portanto, era mesmo de rigor, não havendo se falar em absolvição ou desclassificação para a figura do art. 28.”



    Nessas condições, na esteira do ato dito coator, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de absolvição, necessário o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “Para o acolhimento da tese defensiva – absolvição por alegada ausência de provas, ausência de dolo ou ausência de autoria –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação dos agravantes, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (HC 197.548-AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.04.2021); “o STF já decidiu que ‘não se admite, na via acanhada do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a alegada ausência de dolo do paciente’ (HC 102.745, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie)” (HC 181.839-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.05.2020); “a estreita via do habeas corpus não se presta a revisitar as premissas decisórias do édito condenatório, de modo que o remédio constitucional não se compatibiliza com a aferição da autoria ou dolo do agente” (HC 134.267 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 06.3.2017); “Inviável verticalizar sobre a alegada inexistência de dolo na conduta do Paciente, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via” (HC 207.759-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.01.2022); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017)” (HC 230.344-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 25.8.2023); “O reconhecimento da atipicidade da conduta quando indissociável do revolvimento do acervo fático-probatório engendrado nos autos é incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes: RHC nº 215.725-ED-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/2022; RHC nº 215.725, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/8/2022” (HC 240.486-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.06.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente